Tribunal: TJDFT
Processo: 0705657-18.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO/CONSULTORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS (LINHAS DE CRÉDITO). INFORMAÇÕES INSUFICIENTES. SERVIÇO EFETIVO NÃO PRESTADO DE MODO CONTUDENTE. INOCORRÊNCIA DE AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12). DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa tão somente acerca da compensação a título de dano moral.
II. Os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica aos atributos (externos e/ou internos) da personalidade (CC, artigos 12 c/c 186).
III. Em que pese a reconhecida abusividade na cobrança deintermediaçãodefinanciamentoveicular(“providência realizada no interesse exclusivo da fornecedora, não traduzindo qualquer contraprestação a serviço supostamente prestado pela ré ao cliente”),não se constata situação de direta afronta aos atributos inerentes à personalidade darequerente (CC, art. 12 e 186), nem comprovação de considerável desvio produtivo, muito menos perda de tempo útilpara além da frustração à aquisição do bem(proposta de liberação de crédito para aquisição de veículo comaposterior negativa definanciamentopelas instituições bancárias).
IV. No ponto, ainda que inconteste o estado de expectativa experimentado pela parte consumidora (“ao buscar o ressarcimento do valor que pagou a parte requerida permaneceu inerte por mais de três meses se recusando a devolver a quantia” – mantinha o entendimento da rigidez dos termos contratuais), tais circunstâncias não se revelam aptas a comprovar, no caso concreto,o grave fato geradordedano extrapatrimonial passível de compensação.
V. Desse modo, não prospera o pleito, por demandar relevante afetação aos direitos inerentes à personalidade do ofendido, como dito, a par da notícia de inicial registro negativo (precisou ser levantado) em nome da parte requerente. Precedente: TJDFT, Terceira Turma Recursal, acordão 1373533, DJE: 06/10/2021.
VI. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte. Decotada apenas a condenação da recorrente/requerida à reparação dos danos morais. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (Lei 9099/95, Art. 55).